Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706178-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RP CLINICA ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA RECORRIDO: MARIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de pedido de acesso ao acórdão publicado em 21 de setembro de 2023. Recorrente alega que foi impossibilitada de exercer sua defesa, pois não se encontra disponível o teor do acórdão para visualização. Anexa print de ID 51869290. Todavia, o inteiro teor do acórdão pode ser visualizado pelo ID 51471354 - Acórdão. Além disso, na consulta pública, o acórdão completo também encontra-se disponível para visualização. Assim, nada a prover quanto ao pedido. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA